Tribunal: TJES
Processo: 0001352-74.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001352-74.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO MUNICIPAL. REPASSE DE DUODÉCIMOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL E COMPROMISSOS ASSUMIDOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Lindon Jonhson Arruda Pereira, ex-prefeito do Município de Ibatiba/ES, com base em supostas irregularidades apontadas pelo TCE/ES durante o exercício de 2012. As irregularidades indicadas foram: (I) repasse de duodécimos à Câmara Municipal em valor superior ao permitido pela Constituição Federal; e (II) assunção de obrigações financeiras sem disponibilidade de caixa, nos últimos quadrimestres do mandato. O pedido inicial consistiu na condenação do requerido por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, IX, e 11, I, da LIA (redação original). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido ao ressarcimento integral do dano, ao pagamento de multa civil e à suspensão dos direitos políticos por 5 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a Lei n. 14.230/2021, mais benéfica, aplica-se retroativamente ao caso para excluir a improbidade culposa; (II) estabelecer se houve comprovação de dolo específico na conduta do agente; (III) determinar se subsiste o dever de ressarcimento ao erário e a validade das sanções aplicadas com base na lei revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei nº 14.230/2021, ao reformular a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir a presença de dolo para a configuração de qualquer ato ímprobo, vedando a responsabilização por mera culpa.

Conforme entendimento firmado pelo STF no RE 843.989 (Tema 1.199), a nova redação da LIA aplica-se retroativamente a atos praticados antes da sua vigência, desde que ainda não haja condenação transitada em julgado.

A ausência de demonstração do dolo específico do agente público afasta a tipicidade das condutas atribuídas e, por conseguinte, a possibilidade de aplicação das sanções previstas nos arts. 10 e 11 da LIA.

O parecer do TCE/ES que aprovou com ressalvas as contas do exercício de 2012, ao reavaliar os mesmos fatos, corrobora a ausência de gravidade nas condutas, afastando a configuração de improbidade administrativa.

A retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador impõe o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido

Tese de julgamento
:

A Lei n. 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos atos de improbidade administrativa não transitados em julgado, excluindo a responsabilização por culpa.

A ausência de dolo específico inviabiliza a responsabilização por improbidade administrativa nas condutas previstas nos arts. 10 e 11 da redação original da LIA.

A aprovação com ressalvas das contas pelo TCE/ES pode afastar a gravidade da conduta e contribuir para o reconhecimento da atipicidade da improbidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.429/1992, arts. 10, IX, e 11, I (revogados); Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843.989 (Tema 1.199); STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24-10-2016; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0046183-07.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 03-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0001352-74.2015.8.08.0064
.

APELANTE: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
ajuizou ação de improbidade administrativa em face de
Lindon Jonhson Arruda Pereira tendo como base elementos colhidos em Procedimento Administrativo proveniente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) que indicou supostas irregularidades na gestão dele no exercício de 2012, quando ocupava o cargo de Prefeito do Município de Ibatiba. As irregularidades que motivaram o ajuizamento da demanda consistiram especificamente no repasse de duodécimos à Câmara Municipal em valor superior àquele estabelecido pela Constituição Federal e, secundariamente, na assunção de obrigações nos últimos quadrimestres do mandato sem que houvesse a devida disponibilidade de caixa para o pagamento, em aparente violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que, segundo a tese Ministerial, configuraria atos de improbidade administrativa enquadráveis nas figuras de lesão ao erário (art. 10, inciso IX, da LIA, na redação original) e de ofensa a princípios da administração pública (art. 11, inciso I, da LIA, na redação original).

Pela respeitável sentença recorrida
os pedidos formulados na petição inicial
foram julgados parcialmente procedentes
nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pelo Ministério Público, na forma do art. 487, I do CPC e, atento às diretrizes do art. 12, incisos II e III, da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa ou LIA), bem como tendo como norte os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 12, parágrafo único, da LIA, c/c art. 5º, inciso LIV, da CRFB/1988), para o fim de condenar o Requerido Lindon Jonhson Arruda Pereira pelo cometimento dos atos de improbidade administrativa capitulados no art. 10, caput, inciso IX, c/c art. 11, caput, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), impondo ao Requerido as seguintes sanções, conforme desenvolvido na fundamentação:

i) Como consequência direta, lógica e imediata do reconhecimento do ato de improbidade administrativa, o ressarcimento integral do dano causado no valor de R$ 280.798,68 (duzentos e oitenta mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos);

ii) multa civil em valor equivalente ao dano causado, por violação ao disposto no art. 10, caput, inciso IX, da LIA (art. 12, inciso II, da LIA);

iii) a suspensão dos direitos políticos por 05 anos por violação ao disposto no art. 11, caput, inciso I, da LIA (art. 12, inciso III, da LIA).

Nas razões recursais
(id 12535004)
alegou
o apelante
,

em síntese,
a necessidade de
aplicação da

Lei n. 14.230/2021, que, ao revogar a modalidade culposa e solidificar a exigência de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade, deve retroagir em seu favor; a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória;
a
ausência de dolo e de demonstração de dano efetivo ao erário, reforçando a tese por meio da juntada do Parecer Prévio TC nº 043/2019 do TCE/ES, que, ao reanalisar a situação, resultou na
a
provação com
r
essalvas das contas do exercício de 2012, afastando a gravidade das irregularidades inicialmente apontada
.

Nas contrarrazões apresentadas no id 12535012 o apelado arguiu preliminar de intempestividade do recurso e quanto ao mérito, pugnou pelo desprovimento dele.

Não há falar em intempestividade do recurso de apelação porque consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se de genuíno exame de mérito” e “os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”(EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, data do julgamento: 24-10-2016, data da publicação/fonte: DJe de 4-11-2016.)

Assim, diante do conhecimento dos aclaratórios e da análise acerca da (in)existência de vício rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.

A

partir das alterações da Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992, empreendidas por meio da Lei n.
14.230,
de 25 de outubro de 2021, a conduta culposa não é mais suscetível de configurar improbidade administrativa, sendo desde então imprescindível para tal a presença de dolo. Sendo assim, condutas
negligentes, imprudentes ou imperitas
das quais eventualmente resulte dano ao erário não mais podem ser
consideradas ímprobas.

Acerca d
a matéria

o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 8
43989 (Tema 1.199)
assentou
, no que interessa para
o
caso
aqui em análise,
que a Lei n. 14.230/2021 ap
lica-
se
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo.

Destarte,
é de se reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Trago a lume venerandos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça nos quais foi aplicado a casos pretéritos o novo regramento legal
em foco
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA PELO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992, NORMA CUJA VIGÊNCIA DA EXPRESSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, DO INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992 REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021, NORMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA CONDUTA ATÍPICA NA LEI Nº 14.230/2021 MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A PROVA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO NO GABINETE DO EMBARGANTE ENTÃO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO GENÉRICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUDIZOS NA INICIAL. 1. - A concessão de medida cautelar na ADI nº 6.678/DF pelo eminente relator, que suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, impede a sua aplicação ao embargante, considerando que o acórdão embargado foi proferido em 16/10/2021, quando já vigente a liminar, publicada no Diário Oficial do dia 05/10/2021. 2. - A par disso, a revogação do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, tornando atípica a conduta de deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, tem efeito retroativo, vez que aplica-se ao direito administrativo disciplinar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica prevista pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988. 3. - Atenta contra a segurança jurídica a aplicabilidade de norma de prescrição prevista pela Lei nº 14.230/2021 que versa sobre prazo de prescrição de 8 (oito) anos para o ajuizamento de ação civil pública, bem como sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda e sua redução pela metade, a processo iniciado antes de sua vigência, considerando que a nova lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa sem que houvesse qualquer mora do Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário, pelo simples fato de ter transcorrido a prescrição que sequer era prevista quando do ajuizamento da ação. 4. - A figura típica prevista no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial. 5. - Não houve omissão sobre o recebimento do Processo TC nº 5195/95, considerando que a prova testemunhal não conseguiu comprovar o seu não recebimento pelo gabinete do embargante, então Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e mais, mencionado processo não foi redistribuído quando o embargante assumiu a Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e foi encontrado no gabinete do embargante quando de sua aposentadoria, tendo nele permanecido por 16 (dezesseis) anos sem qualquer movimentação. 6. - É assente no STJ o posicionamento de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, basta a presença do denominado dolo genérico, não sendo necessária a demonstração de dolo específico. 7. - Embargos de declaração providos com efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, isentando o Ministério Público do Estado do Espírito Santo do pagamento de custas e honorários advocatícios. (Embargos de
d
eclaração na
a
p
elação
c
ível

n.
0046183-07.2013.8.08.0024,
ó
rgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem
d
e Oliveira,
d
ata d
o

j
ulgamento: 03-05-2022,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 24-05-2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA SANEADA. REVOGAÇÃO DO INCISO I E II DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI 14.230/2021. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO PELAS CONDUTAS REVOGADAS. ACOLHIDOS EMBARGOS DE WILSON LUIZ VENTURIM. ACOLHIDOS PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO E ACOLHIDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado; 2. Em que pese anda não publicado o acórdão, o STF concluiu o julgamento do Tema 1.109, fixando o entendimento de que (a) é necessária a comprovação do dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa firmados nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA; (b) a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa não retroage para beneficiar agentes públicos em processos já transitados em julgados ou em execução de penas; (c) o novo regime prescricional fixado pela Lei 14.230/21 não retroage; 3. O acórdão considerou todos os argumentos apresentados pelos agentes públicos recorrentes, expressando de forma adequada a conduta de cada um, inclusive, quanto ao dolo, considerando-as individualmente para redução das sanções lhes aplicadas, não havendo que se falar em prescrição firmada nos prazos da Lei 14.230/2021; 4. Em razão da revogação do inciso I e II do art. 11 da Lei de Improbidade administrativa, devem ser julgadas improcedentes os pedidos de condenação fundados nos respectivos dispositivos. Efeitos infringentes. Acordão parcialmente reformado. 4. Saneada a omissão apontada pelo Município de Nova Venécia para analisar a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça pleiteada por Wilson Luiz Venturim, deferindo-se o benefício; 5. Acolhido os embargos de Wilson Luiz Venturim. Acolhido parcialmente os embargos de Antônio Ismael Ambrosino. Acolhido parcialmente os embargos do Município de Nova Venécia. (Embargos de
d
eclaração na
a
pelação
c
ível n. 0000822-22.2013.8.08.0038,
ó
rgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel
ª. Desª.
Janete Vargas Simões,
d
ata d
o

j
ulgamento: 04-10-2022,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 14-10-2022).

Posto isso, dou provimento
ao recurso e
julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.